Tribunal: TJMT
Processo: 1017623-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 641.320/RS. SÚMULA VINCULANTE N. 56. MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença, quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao Juízo das Execuções Penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56.
Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível a fixação de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017623-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO NELCI DOS PASSOS - CPF: 526.307.659-20 (AGRAVANTE), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), AO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
.
INACOLHIMENTO
.

INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO
.
OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 641.320/RS
.
SÚMULA VINCULANTE N. 56
.

MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE
.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA
.

AGRAVO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença, quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56.

Diante da inexistência neste
E
stado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível
a fixação
de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento
da pena privativa de liberdade.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto por
João
Nelci dos Passos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da
C
omarca de
Terra Nova do Norte
/
MT, no
s autos
da Execução Penal
n.
0001287-95.2016.8.11.0085
,

impondo
-lhe
a prisão domiciliar com monitoramento
eletrônic
o
como
uma d
as condições do
cumprimento
de pena
n
o
regime
semi
aberto.

O
agravante, nas
razões recursais
que se veem

no
ID
177230693
,
p. 2
-
19
,
esclarece que cumpre pena em regime semiaberto desde 14 de junho de 2021 e que dentre as condições estipuladas para o referido cumprimento “
estava o comparecimento mensal em Juízo e a comunicação ao Juízo acerca de eventual mudança de endereço
”
. Nessas condições,
após
informar
ao juízo
que esta
va
residindo na
C
omarca de Terra Nova do
Norte, houve
a

transferência
do seu executivo de pena para
esta
comarca, tendo comparecido mensalmente em juízo, após o fim da pandemia.

Ressalta que foi surpreendido com nova decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que “
sem a existência de qualquer irregularidade no cumprimento da pena por parte do Agravante, foi determinada a sua prisão domiciliar e com o monitoramento eletrônico
”
.

Aduz que a prisão domiciliar
do agravante
é incompatível com o regime semiaberto, mormente porque
ele
é trabalhador braçal e, por laborar em áreas rurais, por vezes passa mais de um dia fora de sua residência
.

A
lém disso, sustenta que não há necessidade de monitoramento eletrônico, porquanto

ele
vinha cumprindo adequadamente as condições que lhe foram impostas anteriormente, especialmente
quanto ao seu comparecimento obrigatório e mensal perante o
J
uízo das
E
xecuções
P
enais
.

Re
gistra
que
por ser trabalhador braçal
e analfabeto
“
desempenha seu labor fazendo poços, fossas, roçando pastos/
juquiras
, construindo cercas
”, de modo que “
dentro de poços, alguns com mais de 15 (quinze) metros de profundidade jamais funcionará o equipamento eletrônico
”
; acrescentando, outrossim, que a
“
a qualquer momento, o equipamento pode acabar “enroscando” em algo e vir a quebrar [...]

certamente
haverão
notificações involuntárias a todo tempo, por falta de sinal ou mesmo por danos, em razão do desempenho do seu trabalho
”
, de modo que o uso do referido dispositivo eletrônico, torna inviável o seu labor
e, por conseguinte, o seu sustento e
oportunidade de ressocialização
.

Por fim, postula a

reforma da
aludida
decisão
, a fim de que possa continuar cumprindo a sua pena em regime semiaberto
“
com as condições que foram outrora fixadas na decisão que inicialmente o progrediu de regime de mov. 61, compatíveis com o cumprimento da pena
”.

O agravado, nas contrarrazões
encontradiças

no
ID
177230693
,

p.
3
2
-
40
, re
bate as
teses
deduzidas pel
o
agravante, requerendo o d
esprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação,
o
magistrad
o
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos
;
determinando a remessa do
presente
recurso a este Tribunal, consoante se infere do
ID
177230693
,

p. 1
.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opin
a
pelo desprovimento
deste
recurso (ID

178788163
)
.

É o
relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso
destes
, verifica-se
que
o
agravante cumpre pena de
14
(
quatorze) anos e 4
(
quatro
) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
por
ter sido
condena
d
o
nos autos da
Ação Penal n.
1086-79.2011.8.11.0085
,
que tramitou no
Juízo
da Comarca de
Terra Nova do Norte/MT
, como incurs
o
no
s

art
s
.
121, § 2o, II, III e IV c/c 211
do Código Penal

(data do fato
:

16.12.2011
,
trânsito em julgado
:
10.12.2014
)
.

Ressai
, também,

destes
autos,
que
o
agravante
vinha cumprindo sua pena, em regime semiaberto, perante a Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, todavia, ao
se
mudar para a Comarca de Terra Nova do Norte, o magistrado ao fixar as condições do cu
mprimento do regime semiaberto
na
unidade judiciária
por último citada
, impôs-lhe, entre outras condições, a prisão domiciliar a ser fiscalizada mediante monitoramento eletrônico
, sob os seguintes fundamentos:

[...] 1. O sentenciado JOÃO NELCI DOS PASSOS, em 14 de junho de 2021 (seq. 61), obteve o benefício da progressão do regime, para cumprir o saldo remanescente da pena no semiaberto.

Pois bem. Conforme a decisão de seq. 61, foi imposto ao sentenciado o regime
semiaberto
para cumprimento da reprimenda. Todavia, não é possível a colocação dele em colônia penal, ante a inexistência dessa modalidade de estabelecimento prisional no Estado de Mato Grosso.

A prisão do sentenciado sem a adequação para o regime imposto configura constrangimento ilegal, por excesso de execução, uma vez que a segregação seria mais gravosa que a pena corpórea.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice, nesses casos, para que o sentenciado cumpra a pena em sua própria residência, harmonizando-se o regime semiaberto:

[...]

Sendo assim, necessário que se harmonize o regime semiaberto que lhe foi imposto, com a concessão do benefício da prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

ANTE O EXPOSTO
, sendo fixado o regime inicial semiaberto e não havendo unidade prisional adequada,
IMPONHO
ao sentenciado
JOÃO NELCI DOS PASSOS
, já qualificado nos autos, o benefício da
PRISÃO DOMICILIAR
, a ser fiscalizado mediante
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
.

Com a colocação do monitoramento eletrônico, deverá o sentenciado observar as seguintes condições:

I – Não sair do perímetro delimitado (raio de 30 metros a partir do seu endereço residencial), sem prévia autorização judicial; e

II - Não alterar seu endereço residencial, sem autorização judicial.

Fixo, ainda, aos monitorados, os seguintes deveres:

I -
fornecer
um número de telefone ativo;

II -
assinar
o Termo de Monitoramento Eletrônico;

III - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder a seus contatos e cumprir suas orientações;

IV -
abster-se
de remover, violar, modificar ou danificar, de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica, nem permitir que outrem o faça;

V -
informar
de imediato qualquer falha no equipamento de monitoração;

VI -
recarregar
o equipamento, de forma correta, diariamente;

VII - manter atualizada a informação de seu endereço residencial ou comercial;

VIII - entrar em contato imediatamente com a Central de Monitoramento Eletrônico, por via eletrônica ou
pelos telefones indicado
no Termo de Monitoramento Eletrônico assinado, caso tenha que sair do perímetro estipulado em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio, ou outras situações imprevisíveis e inevitáveis.

Advirta-se o sentenciado que
o descumprimento de quaisquer das condições impostas poderá ensejar regressão ao regime fechado e consequente expedição de mandado de prisão.

Registre-se
que poderá ser autorizada a saída do sentenciado de sua residência para
realização de atividade laboral
, durante o dia, mediante apresentação de comprovante que indique precisamente os horários de sua jornada de trabalho.

SOLICITE-SE
à Central de Monitoramento Regional Norte – Polo de Peixoto de Azevedo/MT, através da Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo, agendamento da implantação da tornozeleira do sentenciado
JOÃO NELCI DOS PASSOS
para o dia
3/7/2023 ÀS 17H00
, a ser realizado no Fórum desta Comarca.

2.
Encaminhem-se
os autos às partes para manifestação acerca do cálculo de evento 79. Não havendo oposição, fica, desde já,
HOMOLOGADO
. Em seguida,
INTIME-SE
o reeducando para a retirada das guias e início do pagamento no prazo de 10 dias, ou requeira o parcelamento, nos moldes do artigo 50 do Código Penal e artigo 169 da LEP.
[...]
.
Destaques no original

Conforme consta do relatório, inconformado com as condições de cumprimento de sua pena, especificamente com
relação
a
o uso da tornozeleira eletrônica
e à
prisão
domiciliar
, o agravante interpôs o presente recurso, pugnando
pela continuação do
cumprindo
d
a sua pena em regime semiaberto
com as condições que haviam sido impostas pelo Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo,
ao argumento de que
são
compatíveis com o cumprimento da
sanção
.

No entanto, a decisão invectivada não merece reparos, porquanto
é de trivial sabença que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou
industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o art. 35 do Código Penal e art. 91 da
Lei das Execuções Penais.

Aliás, foi essa deficiência – existente em quase todos os estados da federação – que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, a deixar assentado que “
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (
ii
)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (
iii
) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto
”.

Na espécie, constata-se que ao iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto harmonizado
perante a Comarca de Peixoto de Azevedo
, o agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto, tratamento mais brando que o regime intermediário, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais. Enquanto o condenado que está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga, em cuja situação o agravante está submetido.

De modo que,
em razão da mudança do agravante para outra
comarca, o magistrado da Comarca de Terra Nova do Norte readequou as condições impostas à realidade daquela unidade judiciária, que também não possui estabelecimento prisional adequado, pois se tivesse,
ele
cumpriria sua pena no referido estabelecimento.

Ademais disso, impende asseverar que as condições impostas ao agravante para o cumprimento da sua pena em regime semiaberto foram estabelecidas
em consonância com a Súmula Vinculante n. 56 segundo a qual “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Verifica-se, também, que o
J
uízo das
E
xecuções
P
enais definiu a fiscalização do cumprimento da pena do agravante em regime semiaberto, nos termos do art. 146-B, IV, da Lei das Execuções Penais, por meio de monitoramento eletrônico, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando
fixada
a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado.

Anote-se
, ademais, que o monitoramento eletrônico, representa um benefício ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes
(...) Não
há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].

(TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS
RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 28/01/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO NA PRÁTICA ESPORTIVA E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PILOTO
– HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. [...].
(TJMT – HC n. 1013637-91.2018.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sinop – 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 23/01/2019).
Destacamos

Logo, diante da inexistência
neste Estado
de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira pelo agravante é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância, isso sem contar que eventual constrangimento em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento
da pena privativa de liberdade.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
João
Nelci dos Passos
,

mantendo inalterada a decisão ver
gastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024